Tribunal: TJDFT
Processo: 0013854-80.2009.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013854-80.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PLANALTO EMPRESA DE SEGURANCA LTDA - ME DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Pelas decisões de ID 7508629 - fls. 528/529 e ID 7508630 - fl. 557, o requerente PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA foi habilitado como cessionário do credor PLANALTO EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA). Cadastre-se o cessionário PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA como terceiro interessado, bem como seu advogado Dr. PAULO RICARDO PEREIRA DOS SANTOS (OAB/DF 44.372), conforme requerimento e documentos ID 7508630 - fls. 547/549. 2. Cadastre-se o Dr. MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/DF 12.163), síndico de PLANALTO EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA). 3. Por oportuno, deixo registrado que o cessionário PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA encontra-se em recuperação judicial (processo n. 0029153-42.2015.8.07.0015) e que a falência do credor PLANALTO EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA (MASSA FALIDA) está em curso no processo n. 0034059-32.2002.8.07.0015. 4. Por fim, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerado o cômputo em dobro, informe se o cessionário PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA utilizou créditos deste precatório em processo de compensação tributária. 5. Escoado o prazo sem manifestação, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Por outro lado, vindo resposta, façam os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios